Tribunal: TJSP
Processo: 1046521-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia judicial. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO ACIDENTE – Moléstias colunares e nos membros superiores (LER/DORT). Ausência de incapacidade laborativa. Pericianda realizou todos os movimentos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia judicial. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO ACIDENTE – Moléstias colunares e nos membros superiores (LER/DORT). Ausência de incapacidade laborativa. Pericianda realizou todos os movimentos requeridos pelo perito sem qualquer limitação. Desnecessária a discussão acerca do nexo causal. Benefício indevido.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046521-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELOINA
COELHO ARAÚJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046521-60.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação no 1046521-60.2019.8.26.0053
Comarca: 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO SÃO PAULO
Apelante: ELOINA COELHO ARAÚJO
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Voto no 14.524
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento
em diligência para realização de nova perícia judicial.
Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito.
Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO ACIDENTE Moléstias colunares e nos membros
superiores (LER/DORT). Ausência de incapacidade laborativa.
Pericianda realizou todos os movimentos requeridos pelo perito
sem qualquer limitação. Desnecessária a discussão acerca do nexo
causal. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rogério Leitão Torezan, que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício acidentário pretendido por ELOINA COELHO ARAÚJO, sob o
fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 71/73), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a Apelante, por meio de seu advogado Dr. Marcio
Silva Coelho, em preliminar, a nulidade da sentença, vez que o julgamento
antecipado do feito cerceou seu direito de defesa, haja vista a necessidade de nova
perícia médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046521-60.2019.8.26.0053 -Voto no
3
No mérito requer a reforma do julgado, aduzindo que padece de
moléstias agravadas em razão de seu labor, as quais reduzem sua capacidade
laborativa (fls. 77/80).
A autarquia, apesar de devidamente intimada para tanto, deixou
de apresentar contrarrazões (certidão de fl. 85).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, desnecessária a realização de nova perícia
judicial, pois não há qualquer imprecisão a justificar a repetição da prova técnica.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes
para o deslinde do feito, restando desnecessária a intimação do expert para prestar
esclarecimentos ou mesmo a realização de nova perícia.
E, se ao magistrado cabe a condução do processo e é em última
análise o destinatário das provas, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da
elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar
desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção, nos termos do
art. 370 e 371 do CPC/2015.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela Parte Autora contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de confeiteira, ficava exposta a condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046521-60.2019.8.26.0053 -Voto no
4
agressivas e anti-ergonômicas de trabalho, além de submetida a esforços repetitivos,
vindo a sofrer de moléstias colunares e nos membros superiores com consequente
diminuição de sua capacidade laboral. Requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de segurada da
obreira e a concessão administrativa de auxílio-doença previdenciário durante o
período de 29/04 a 02/07/2019 (cópia do CNIS de fls. 06/09).
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
Realizada perícia médica-judicial na data de 28/11/2019 (fls.
43/48), o expert não reconheceu redução da sua capacidade laborativa, bem como
afastou o nexo causal:
EXAME FÍSICO:
Ao exame clínico especial paciente de 29 anos e aparência
compatível com idade que informa ter. Estatura de 1,60 metro e peso
de 78 quilos. De face atípica e postura indiferente. Lúcida, orientada
no tempo e espaço, é destra.
Cinturas escapulares: não há hipotrofias musculares. Relações
articulares preservadas, sem edemas ou sinais flogísticos.
Movimentos passivos, ativos e sob esforço livres, indolores, sem
bloqueios ou crepitação. Sinais de Neer e Jobe negativos.
Punhos: cicatrizes cirúrgicas de difícil visualização em face volar,
sem repercussões funcionais. Relações articulares preservadas, sem
edemas ou sinais flogísticos. Flexão palmar, dorsoflexão e
prono/supinação livres, indolores, sem bloqueios ou crepitação.
Sinais de Tinnel, Phalen e Finkelstein negativos.
Mãos: sem hipotrofias musculares. Quirodáctilos sem afilamentos
ou desvios de eixos. Articulações metacarpo-falangeanas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046521-60.2019.8.26.0053 -Voto no
5
interfalangeanas livres. Apreensão palmar, pinças anatômicas e
oposição dos polegares aos demais quirodáctilos executadas
adequadamente.
(...)
DISCUSSÕES E CONCLUSÕES:
(...)
No exame clínico apuramos ótima funcionalidade dos punhos e das
mãos, não havendo qualquer restrição ao pleno desempenho
laborativo.
CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE:
Não há incapacidade laborativa permanente para o desempenho da
atividade habitualmente exercida.
O laudo pericial foi bem fundamentado, bem como categórico
ao afirmar que a Apelante, atualmente, não possui restrições para exercer suas
atividades habituais, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento do julgador.
A Parte Autora não indicou assistente técnico, de maneira que
sua impugnação ao laudo não ocorreu de forma científica.
Ressalte-se que a perícia médica foi realizada após sua lata
médica, corroborando o expert com o entendimento do médico do INSS acerca da
ausência de incapacidade laborativa da obreira.
Inexistindo redução da sua capacidade laborativa, resta
prejudicada a discussão acerca de existência de nexo causal ou concausal entre as
moléstias sofridas (as quais não foram constatadas pelo perito) e as atividades
desempenhadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046521-60.2019.8.26.0053 -Voto no
6
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a
lesão em si.
Não comprovada, portanto, a incapacidade da Parte Autora em
exercer suas atividades laborais habituais, de rigor a improcedência da ação.
Pelo exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
CARLOS MONNERAT
Relator